Tribunal: STF
Processo: RE 423963
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência das apontadas omissões, a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. É defeso à parte a apresentação de novos questionamentos, em razões de embargos de declaração, referentes a matérias que não foram anteriormente discutidas nos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.